Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728520-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE CASTRO MACHADO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704434-11.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte ora agravante. Decisão de ID 39397935 indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante requer a desistência do recurso em petição de ID 39722384. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022 16:47:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador